Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008964-84.2020
EMBARGANTE: INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
EMBARGADO: MF TRANSPORTES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante sustenta que há fato novo que prejudique o processamento do instrumental, na medida em que as decisões agravadas foram confirmadas pelo juízo titular, deixando de existir a tese sustentada no recurso.
Manifestação da embargada, no Id. 42479497, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do recurso, a parte embargante apenas noticia a existência de possível fato novo que interfira no julgamento do recurso, o que, em sendo relevante, certamente será considerado quando da análise do mérito recursal.
No que atine ao efeito suspensivo, restou bem consignado que, revendo minuciosamente as provas indicadas dos autos, se tem que a probabilidade do direito do recorrente está suficientemente demonstrada pelo contrato firmado entre as partes de no 001/2019, registrado no cartório de 1o Ofício da Cidade de Nova Xavantina, sob o no. 23.573, em 11.09.2019, que possui como objeto a venda pelos agravos ao agravante de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos), de produção própria do requerido (safra 2019/2020).
Outrossim, restou comprovado que os recorridos já haviam realizado a colheita da safra e estavam direcionando a soja para o armazém da empresa INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, localizada na Rodovia BR 158, 3047, KM 649, Zona Rural, em Nova Xavantina-MT, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, acostados em anexo.
O periculum in mora, por sua vez, se mantém, pois, como é sabido, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a inadimplência da dívida – que é inconteste nos autos –, aumenta as chances de frustração da pretensão da credora, principalmente pelo fato de que a obrigação poderia ter sido adimplida imediatamente após a colheita da safra, e assim não foi feito.
Deste modo, não obstante a existência de notícia de possível pedido de ocupação judicial da empresa devedora, com vistas a garantir a segurança do Juízo, bem como para preservar a eficácia da sentença a ser proferida na demanda de cobrança, entendo pela necessidade de deferir parcialmente a liminar recursal, apenas para manter o sequestro já efetivado.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se os agravados, para, querendo, apresentem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR